Tribunal: TJDFT
Processo: 0704053-23.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ERRO DO NEGÓCIO JURÍDICO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRESERVAÇÃO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE VÍNCULOS COM O NEGÓCIO VICIADO. RESPONSABILIDADE POR AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA. DUPLA PROCURAÇÃO SOBRE O MESMO IMÓVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Recursos de apelação interpostos em ação declaratória de nulidade que objetificava tornar nula a doação do imóvel pelo DF e as suas procurações posteriores. A sentença julgou parcialmente procedente e condenou uma das rés ao pagamento de 30% do valor do imóvel a título de perdas e danos.

2. A simples falta de interesse direto no feito não exclui a possibilidade de o Distrito Federal ser demandado. As partes litigam e controvertem sobre questões de fato e direito. Estão presentes as condições da ação. Por isso, "se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido, há resolução de mérito (art. 269,1, CPC). (Acórdão 1278551, 00280235920158070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. A procuração outorgada pela proprietária a terceiro, com poderes para alienar o imóvel, se mostrou irregular, em razão da existência de instrumento procuratório anterior, que conferiu poderes irretratáveis sobre o bem. Tem-se, portanto, que a segunda procuração não poderia ter sido outorgada, em razão do esgotamento de seu objeto, já que o imóvel havia sido vendido.

4. Embora seja possível verificar o erro no negócio jurídico, quando a proprietária outorgou a segunda procuração achando se tratar de resolução quanto às dívidas de IPTU, a invalidade do negócio não invalidará as transferências em razão de direito de terceiros de boa-fé.

5. Ausente a comprovação de má-fé da última adquirente (art. 373, I, CPC), no sentido de que seus familiares sabiam do vício da procuração antes de concluir o negócio, deve ser mantido para proteger o direito de terceiro, que não possui vínculos com o ato inválido e não podia conhecer o vício (art. 167, §2o, CC).

6. A parte ré deu poderes de transferência de titularidade do bem após ter obtido a escritura pública, deixando de analisar com rigor a procuração oferecida e preterindo os direitos transferidos anteriormente ao autor, ainda em 2004. O erro quanto à segunda procuração poderia ter sido evitado se a parte tivesse feito a leitura atenta do documento, evitando a insegurança jurídica causada ao preterir o direito da parte autora sobre o bem.

7. Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos.